Tribunal: TJDFT
Processo: 0701838-73.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701838-73.2021.8.07.0019 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Postalis – Instituto de Previdência Complementar Embargado: Vanderlei Cardoso D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Postalis – Instituto de Previdência Complementar contra o acordão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargante (Id. 69675282). Nos termos da norma prevista nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator